Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I E II. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O fato de as razões recursais reproduzirem, em parte, os mesmos argumentos expostos na contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade. Precedente do STJ.
2. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, se evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final.
3. A cédula de crédito industrial emitida pela autora tem como objeto a obtenção de crédito junto à instituição financeira para a aquisição de máquinas e equipamentos destinados a fomentar as suas atividades empresariais, motivo pelo qual não se enquadra no conceito de consumidor final do produto (CDC, art. 2o).
4. O livre consentimento da autora permite a realização dos descontos em conta corrente para pagamento da dívida por ela contraída. Não há indícios de que o bloqueio ensejou prejuízo ao mínimo existencial da empresa e muito menos que houve constrição extrajudicial indevida.
5. O débito do empréstimo contraído abatido diretamente sobre a conta corrente está na zona de livre disposição por parte do devedor e não encontra limitação legal.
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.